Tribunal: TJDFT
Processo: 0705119-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705119-71.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FLORÊNCIO LIMA NETO RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E PREJUDICIALIDADE DO APELO DO AUTOR. I. Caso em exame 1. Ação proposta por beneficiário de plano de previdência privada contra a entidade gestora, visando à restituição integral das contribuições realizadas, com declaração de nulidade da cláusula que autorizou a retenção de 61,20% dos valores depositados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, condenando a ré à devolução do valor retido, com atualização monetária e juros, e rejeitando o pedido de indenização. Apelações interpostas pelo autor, insistindo na condenação por danos morais, e pela ré, arguindo a prescrição quinquenal e a legalidade da retenção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão de restituição de valores pagos a plano de previdência complementar; (ii) verificar se é cabível a indenização por dano moral em decorrência do alegado pagamento a menor da reserva de poupança. III. Razões de decidir 3. A prescrição aplicável à pretensão de cobrança de diferenças na restituição da reserva de poupança é quinquenal, conforme art. 75 da LC no 109/2001 e Súmulas no 291 e 427 do STJ, devendo o prazo ser contado da data do pagamento do resgate. 4. No caso, o resgate da reserva de poupança ocorreu em 25/11/2016, e a ação foi ajuizada somente em 11/04/2024, quando já transcorrido o prazo de cinco anos, configurando-se a prescrição da pretensão autoral. 5. O reconhecimento da prescrição quanto ao pedido de restituição torna prejudicado o exame do apelo do autor referente ao pleito de danos morais, tanto por decorrência lógica como por incidência da mesma prescrição quinquenal, já consumada também para esse pedido. IV. Dispositivo 6. Deu-se provimento ao apelo da ré e julgou-se prejudicado o apelo do autor. O recorrente aponta violação ao artigo 205 do Código Civil, afirmando ser decenal o prazo prescricional para a reparação civil decorrente de inadimplemento contratual. Colaciona julgados de Tribunais estaduais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 205 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014